Tribunal: TJDFT
Processo: 0729882-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. MAJORAÇÃO ACIMA DO ÍNDICES INFLACIONÁRIOS ANUAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos lançamentos tributários a título de IPTU relativos aos exercícios de 2015 a 2021, relacionados ao imóvel localizado no Condomínio Alto da Boa Vista em Sobradinho-DF); determinar que o réu promova novos lançamentos tributários a título de IPTU relativos aos exercícios de 2015 a 2021, relacionados ao imóvel descrito na inicial, observado o disposto nas Leis Distritais 5.695/2016, 5.950/2017, 6.216/2018 e 6.352/2019; e, condenar o réu a restituir à autora o valor de R$6.960,77 (seis mil, novecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), correspondente à diferença do indébito tributário apurado, relativo ao IPTU dos exercícios de 2015 a 2021.

2. Preliminar de ilegitimidade ativa. O Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 165, que somente o sujeito passivo do tributo tem direito à restituição do tributo pago indevidamente. O sujeito passivo, para fins de IPTU, é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor. Assim, pelos documentos acostados aos autos, vê-se que a autora da ação é possuidora legítima do bem. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos do art. 150, I, da Constituição Federal, é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Nesse mesmo sentido, previu o art. 97, caput, II, c/c § 1o, do CTN, que somente a lei pode estabelecer a majoração de tributos, e equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Assim, tanto a criação quanto a majoração de tributos estão sujeitos ao princípio da reserva legal.

4. A mera indicação da regularização fundiária do imóvel, ensejando a majoração do seu valor venal por ato infralegal, com aumento em mais de 10 vezes da base de cálculo do IPTU, demonstra a manifesta violação ao princípio da legalidade estrita, uma vez que excede a correção monetária do período. Não deve prosperar o argumento de que em 2016 o reajuste não excedeu o máximo legal permitido, porque no ano de 2015 já houve aumento excedente com relação a 2014.

5. Conforme destacou o juízo de origem, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei, em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária: “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido.” (RE 648245, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 21-02-2014 PUBLIC 24-02-2014)
6. Juros e Correção monetária. A devolução dos tributos pela Fazenda Pública deve seguir as mesmas regras utilizadas pelo ente público para receber os créditos tributários, razão pela qual deve-se aplicar a Lei Complementar Distrital no 435/2001, que no seu artigo 2o delimita a que a atualização monetária mensal será calculada pelo INPC. Ressalta-se, todavia, que, a partir de 1o/06/2018, houve alteração da LC no 435 pela LC no 943/2018, que conferiu nova redação ao art. 2o, determinando a aplicação da taxa SELIC. Dessa forma, a partir de 1o/06/2018 deve ser aplicada a taxa SELIC, o que já consta da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Isento de custas. Deixo de condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do recorrido, uma vez que ausentes contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.